Tribunal: TJBA
Processo: 8142161-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142161-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BARBARA SINARA OLIVEIRA LOPES

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Negativação indevida. A apelante se insurge contra sentença que julgou improcedente o pedido, por considerar regular contratação do serviço, bem como devida a inscrição do seu nome no SPC/SERASA. Tendo em vista que se trata de demanda na qual a consumidora alega desconhecer débito que lhe é imputado, cabia ao fornecedor/apelado apresentar documentação que pudesse indicar a contratação do serviço pela parte apelante, bem como a existência de débitos em aberto, e a relação com o credor. O acionado, porém, apenas juntou cópia do documento de identificação (RG) da Apelante, uma foto de rosto ("selfie"), uma "Foto Desbloqueio Cartão" e diversos extratos de faturas, indicando movimentação de compras e alguns pagamentos parciais realizados de junho de 2021 a fevereiro de 2022, documentos insuficientes a demonstrar a efetiva contratação do serviço. Assim, do exame minucioso dos fólios, restou evidente que a empresa acionada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade e a autoria da dívida que motivou a negativação do nome da apelante. É sabido que a efetivação de inscrição de forma indevida inegavelmente implica em sérios transtornos, acarretando abalo de crédito, impedindo a sua obtenção, causando desvalorização objetiva e se traduzindo, pois, em danos morais reclamantes de ressarcimento. Fixa-se
o valor na condenação de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se compatível com as peculiaridades do caso concreto, bem como juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária da data do arbitramento. Ônus sucumbências invertidos. Honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.
Apelo provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8142161-73.2023.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura como Apelante
BARBARA SINARA OLIVEIRA LOPES
,
e como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar
proviment
o ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA